Tribunal: TCU
Processo: 037.471/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 714/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.471/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Ricardo da Cruz (XXX.293.498-XX); Camila Ventura Neto Theodoro (XXX.089.286-XX); Flavia Aparecida Gomes (XXX.560.076-XX); Flaviane Nivea da Silva (XXX.390.118-XX); Jose Renato Reis Fonseca (XXX.847.837-XX); Juliana Mara Ribeiro Guimaraes (XXX.264.266-XX); Mariana Diolindo de Sousa (XXX.175.401-XX); Sante Prymo Klosowski Bizarro (XXX.503.079-XX); Wagner Alves Lima (XXX.504.566-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.